Tribunal: TJBA
Processo: 0507427-85.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507427-85.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO, ROBERTA DE SANTANA SILVA

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Contrato de compra e venda de imóvel. Distrato extrajudicial com quitação plena. Perda superveniente do objeto. Princípio da causalidade. Ônus sucumbenciais atribuídos ao autor. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, condenando o autor nos ônus sucumbenciais. As partes celebraram distrato extrajudicial com quitação plena antes da citação da ré, e o autor não comunicou ao Juízo a resolução extrajudicial da controvérsia. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à manutenção desnecessária do processo. A parte autora, ao celebrar distrato com quitação plena e não providenciar a comunicação ao Juízo para extinção tempestiva do feito, foi responsável pela movimentação indevida do aparato judicial. Sentença mantida

Apelação Improvida
.